Tribunal: TJES
Processo: 0020734-13.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020734-13.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILSLENE GAVE DE MELO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
AUXILIAR MÉDICO
– REGIME CELETISTA – CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO SOB A ÉGIDE DA CLT PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE –
DANOS MATERIAIS – INEXISTENTES
– RECURSO DESPROVIDO –
SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.
O E. STF possui firme entendimento de que “
o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria”
(RE 603581 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2014 PUBLIC 04-12-2014).

2.
A referida matéria encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal, no qual restou firmada a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

3
.
A pretensão autoral visa tão somente a conversão do lapso temporal, no qual, sob o regime celetista, o servidor público laborou em condição insalubre, antes da passagem para o regime estatutário implementado pela Lei Complementar nº 187/2000, situação que é admitida pela jurisprudência pátria.

4.
O requerimento de condenação do réu ao pagamento do valor equivalente à remuneração mensal de todo o período em que a autora teve que trabalhar após completar os requisitos exigidos pela Constituição para aposentadoria voluntária, apresenta-se como nítido requerimento de condenação ao pagamento de indenização por suposto dano material supostamente suportado. Nesse sentido, sabe-se que é condição para a reparação do dano material a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo material suportado pelo lesado. Em relação ao quantum a ser indenizado e a extensão do dano causado, justamente em razão de sua natureza, deve-se ter indicação precisa, já que o objetivo final é a recomposição da situação patrimonial existente antes da ocorrência do suposto dano.

5.

In casu,
entendo que a autora em momento algum teve qualquer prejuízo financeiro em razão da negativa de sua aposentadoria. Ao revés, apesar de ter deixado de receber os valores relativos à aposentadoria, recebeu normalmente sua remuneração mensal pelo labor, restando evidente a inexistência de prejuízo material.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0020734
-
13
.2014.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADO: GILSLENE GAVE DE MELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

contra a sentença de fls. 112/114v que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
GILSLENE GAVE DE MELO
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
“
reconhecer o direito da autora de
conversão
do tempo trabalhado em
condições
insalubres, em tempo comum,
com
a
incidência
dos acréscimos legais,
até
a data da transposição para o regime estatutário pela Lei Complementar n. 187/2000, averbando-se tal
período
, para todos os efeitos”
.

Em razões de fls. 116/131, aduz o apelante, em síntese, ser indevida a contagem fictícia de tempo de forma a transmutar um tempo comum em especial, notadamente antes da denominada reforma administrativa.

Contrarrazões às fls. 133/136 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0020734
-
13
.2014.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADO: GILSLENE GAVE DE MELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

contra a sentença de fls. 112/114v que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
GILSLENE GAVE DE MELO
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
“
reconhecer o direito da autora de
conversão
do tempo trabalhado em
condições
insalubres, em tempo comum,
com
a
incidência
dos acréscimos legais,
até
a data da transposição para o regime estatutário pela Lei Complementar n. 187/2000, averbando-se tal
período
, para todos os efeitos”
.

Antes de analisar a pretensão recursal, importa registrar que a ora apelada ajuizou a presente ação sustentando que foi contratada sob o regime celetista pelo IESP na data de 17/06/1986, sendo que, posteriormente, com o advento da LCE nº 187/2000, teve seu vínculo jurídico convertido para regime estatutário, passando a contribuir para o IPAJM.

Basicamente diante de tais fundamentos, ajuizou a presente demanda requerendo o cômputo do tempo de serviço e contribuição celetista conforme já averbado e reconhecido pelo INSS e do tempo estatutário, com a devida conversão referente ao período laborado em atividade insalubre. Requereu também a condenação do IPAJM ao pagamento dos proventos de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo.

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença recorrida, oportunidade na qual a pretensão autoral fora parcialmente acolhida.

Irresignado, sustenta o recorrente ser indevida a contagem fictícia de tempo de forma a transmutar um tempo comum em especial, notadamente antes da denominada reforma administrativa.

Pois bem.

No caso vertente, procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente, e em que pese a suas respeitáveis alegações, não vejo motivos para alteração da correta sentença recorrida, em razão da plena evidenciação do direito constitucionalmente adquirido, tratando-se de comprovado tempo de serviço prestado em condições especiais, antes da introdução do regime estatutário no Estado.

Os documentos que acompanham a exordial demonstram que a recorrida iniciou seu vínculo com a Administração Pública em 17/06/1986, laborando para o extinto Instituto Estadual de Saúde Pública – IESP, bem como que ele teria trabalhado na função de auxiliar de serviços médicos com exposição a fatores de riscos, como vírus, bacilos, bactérias, etc ...

Ocorre que em 01/01/2000, com o advento da Lei Complementar nº 187/2000, houve a mudança de seu vínculo funcional, passando a ser estatutário.

Após o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, a Constituição Federal, em norma prevista em seu artigo 40, § 10, passou a dispor que
“a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempos de contribuição fictício”
.

Nada obstante, tal vedação não é aplicável ao caso em testilha. Em análise destes autos, observo que
“o pedido tratado neste recurso não se refere à conversão de período em que, sob o regime estatutário, o servidor público trabalhou em condições especiais, o que atrairia o previsto no art. 40, § 10, da CF/88, e na Súmula Vinculante nº 33 do STF, mas, sim, em conversão de lapso temporal no qual, sob regime celetista, servidor público laborou em condições insalubres, antes da passagem para o regime estatutário, implementada pela Lei Complementar Estadual nº 187/2000”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000526, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017).

Nessa toada de raciocínio, considerando que a pretensão da requerente diz respeito acerca de período no qual trabalhava sob o vínculo da CLT, a referida matéria encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal, no qual restou firmada a seguinte tese:

“
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria
. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

Os precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal admitem a conversão do tempo de contribuição especial em comum do servidor público. Senão vejamos:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos.
2. Agravo regimental não provido. (STF, RE 603581 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2014 PUBLIC 04-12-2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL, PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES SOB O REGIME CELETISTA, PARA O TEMPO COMUM. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os servidores públicos que prestaram serviços em condições insalubres sob o regime celetista, antes da transposição para o regime estatutário, possuem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à contagem especial de tempo de serviço, para fins de aposentadoria estatutária. Precedentes do STF, STJ e TJES.
(...) 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000757, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

(...) 2)
Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça Estadual já consolidaram o posicionamento no sentido de que os servidores públicos ex-celetistas que trabalhavam em condições consideradas especiais de periculosidade, insalubridade ou penosidade, antes da transposição do vínculo para o regime estatutário, têm direito à contagem especial do tempo de serviço prestado nesta condição, nos termos da legislação previdenciária à época, devendo este período ser somado ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário para fins de sua aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social.
(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024199019761, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

Conforme observado nos arestos acima colacionados, é permitida a conversão do tempo especial, laborado sob a égide celetista, para o tempo comum junto ao órgão previdenciário ora recorrente.

Em sede de remessa necessária devem ser mantidos os demais termos da r. sentença proferida.

Digo isso porque o requerimento de condenação do réu ao pagamento do valor equivalente à remuneração mensal de todo o período em que a autora teve que trabalhar após completar os requisitos exigidos pela Constituição para aposentadoria voluntária, apresenta-se como nítido requerimento de condenação ao pagamento de indenização por suposto dano material supostamente suportado.

Nesse sentido, sabe-se que é condição para a reparação do dano material a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo material suportado pelo lesado.

Em relação ao quantum a ser indenizado e a extensão do dano causado, justamente em razão de sua natureza, deve-se ter indicação precisa, já que o objetivo final é a recomposição da situação patrimonial existente antes da ocorrência do suposto dano.

In casu,
entendo que a autora em momento algum teve qualquer prejuízo financeiro em razão da negativa de sua aposentadoria. Ao revés, apesar de ter deixado de receber os valores relativos à aposentadoria, recebeu normalmente sua remuneração mensal pelo labor, restando evidente a inexistência de prejuízo material.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. É possível extrair as razões da irresignação da apelante para com a conclusão alcançada na sentença, em suma, acerca da existência de dano material, suficiente para afastar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O fluxo do prazo prescricional, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, está atrelado ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição deflagra-se apenas quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica. Precedentes. A apelante só teve certeza de seus supostos prejuízos materiais em 18.03.2011, data do trânsito em julgado da ação judicial, na qual houve reconhecimento do direito da apelante à aposentadoria especial, nos termos do art. 56, III, a da LC 115/98 (Estatuto do Magistério Público Estadual). Ajuizada a ação em 10.11.2015, não restou ultrapassado o prazo quinquenal previsto no o art.1º do Decreto nº 20.910/32. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. O cerne da presente demanda cinge-se a averiguar a responsabilidade do apelado pelos danos materiais postulados pela apelante, decorrentes dos cinco anos em que prestou serviços à Administração Pública (como professora), uma vez que houve reconhecimento judicial de seu direito à aposentadoria especial, desde 19.04.1999, data na qual seu requerimento administrativo foi negado, até 20.05.2004, data em que foi aposentada por invalidez com proventos integrais.
4. Inexiste dano material a ser ressarcido. A apelante recebeu, mensalmente, vencimentos durante o período que teve que trabalhar. Sequer houve comprovado ato ilícito praticado pelo apelado, uma vez que, à época, não acolheu o pedido da apelante por adotar entendimento que prevalecia, ou no mínimo, era controvertido. 5. Não restou configurada a responsabilidade civil do demandado no caso em exame. 6. Recurso desprovido
. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11º do art. 85 do CPC. (TJES, Classe: Apelação, 024151638632, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
ao passo em que
CONHEÇO

da remessa necessária para
CONFIRMAR

a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.